Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-46.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001728-46.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FILIPE RIZZI RIBEIRO - CPF: 369.936.788-61 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001728-46.2020.8.11.0044

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RECORRIDO: FILIPE RIZZI RIBEIRO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO OU PROCESSO SELETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de comprovação do direito pleiteado, merece a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a sentença nos seguintes termos:

Posto isso, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar a Requerida ao pagamento das diferenças salariais no importe de R$ 5.803,91 (cinco mil oitocentos e três reais e noventa e centavos), e seus reflexos previdenciários, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,
desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela reforma do
decisum
, para o fim de julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

O pleito do Recorrido era de declaração de nulidade do contrato firmado com o Município entre agosto de 2018 a março de 2019, com a condenação ao pagamento do FGTS, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.803,91 (cinco mil oitocentos e três reais e noventa e centavos), referente a diferença salarial, eis que alegou que houve redução indevida da sua remuneração a partir do segundo mês.

A declaração de nulidade e o pagamento de FGTS foram julgados improcedente pois o contrato não extrapolou o prazo legal. O magistrado fixou o dano material pleiteado, da diferença de salário, o que é objeto do recurso.

Na intenção de esclarecer os fatos, esse magistrado determinou no ID n° 130931675 que o Recorrente ou o Recorrido juntassem o contrato temporário firmado, de forma integral, visto ser documento ao alcance de ambas, em especial da municipalidade.

O documento solicitado não foi apresentado. No entanto, o Município juntou as ordens de pagamento efetuadas ao Recorrido.

Observa-se que realmente, no primeiro mês o pagamento se deu no valor de R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais) e depois, no mês seguinte fora pago R$ 4.494,38 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) e por fim, nos meses restantes, o pagamento foi no valor de R$ 4.790,87 (quatro mil setecentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

No entanto, não houve a demonstração do direito pleiteado na inicial, na medida que sequer houve contratação formal, onde o Recorrido apenas prestou serviços ao Município por um breve período, não sendo comprovado que o pagamento mensal seria sempre no valor de R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais), como alegado na Inicial.

Ora, presume-se a boa-fé e validade dos atos administrativos e no presente caso não foi comprovada nenhuma ilegalidade para desconstituir o procedimento efetuado pelo Município Recorrente.

Assim,
in casu
, verifica-se a legalidade da contratação, pela inserção da mesma dentro da periodicidade máxima, também não se observa a alegada redução indevida de remuneração.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022